Tribunal: TJSP
Processo: 1121019-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de retificação de registro civil. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Direito contemporâneo que veio para atribuir nova função ao nome, ou seja, não de apenas designar a pessoa humana e tornar possível o dever de identificação pessoal, mas principalmente como um elemento da personalidade individual. Autora que arrependeu-se da supressão do patromínico e permaneceu

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de retificação de registro civil. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Direito contemporâneo que veio para atribuir nova função ao nome, ou seja, não de apenas designar a pessoa humana e tornar possível o dever de identificação pessoal, mas principalmente como um elemento da personalidade individual. Autora que arrependeu-se da supressão do patromínico e permaneceu utilizando socialmente. Retificação que não causará prejuízo a terceiro. Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1121019-83.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante MARIA CRISTINA BORELLI BARBOZA PUGLIESE, é
apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16609
APELAÇÃO CÍVEL No 1121019-83.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: [NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA]
APELANTE: MARIA CRISTINA BORELLI BARBOZA PUGLIESE
APELADO: JUÍZO DA COMARCA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de retificação de registro
civil. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Direito
contemporâneo que veio para atribuir nova
função ao nome, ou seja, não de apenas
designar a pessoa humana e tornar possível o dever de identificação pessoal, mas principalmente como um elemento da personalidade individual.
Autora que arrependeu-se da supressão do
patromínico
e
permaneceu
utilizando
socialmente. Retificação que não causará
prejuízo a terceiro. Sentença reformada.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de recurso de apelação contra a
respeitável sentença de fls. 44/47, cujo relatório é adotado,
que julgou improcedente o pedido formulado, com fulcro no
artigo
487,
inciso
I,
do
Código
de
Processo
Civil,
consignando que as custas ficam a cargo da parte autora.
Inconformada recorre a autora as fls.
53/59, sustentando, em síntese, que o ex-marido da autora
faleceu aos 20.06.1984, ocasião em que ambos estavam somente
separados judicialmente, tendo adquirido o estado civil de
viúva, porquanto não houve a extinção do matrimônio, que se
dá apenas com o divórcio ou a morte de um dos cônjuges, mas
apenas extinção da sociedade conjugal. Assim, requer a
reforma da sentença.
O recurso processado, com manifestação do
Ministério Público as fls. 66/67 pelo provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Douta Procuradoria de Justiça ofertou
parecer as fls. 76/79 opinando pelo não provimento do
recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O presente recurso comporta acolhimento.
A imutabilidade do patronímico encontra
fundamento “por conveniência de ordem pública e política
social”1.
Na visão atual, a imutabilidade decorre
de um aspecto jurídico relevante, qual seja, o da preservação
do direito de personalidade, porque o nome familiar "é
expressão de um grupo que tem a sua história e a sua
reputação"2.
Entretanto, o direito contemporâneo veio
para atribuir nova função ao nome, ou seja, não de apenas
designar a pessoa humana e tornar possível o dever de
identificação pessoal, mas principalmente como um elemento da
personalidade individual.
Em razão disso é que hoje o nome “integra-
se de tal maneira à pessoa e à sua personalidade que com ela chega
a confundir-se, vindo a significar uma espécie de sustentáculo dos
demais elementos, o anteparo da identidade da pessoa, a sede de
1 v. SERPA LOPES, “Tratado dos Registros Públicos”, 5a ed., vol. I/177, n. 77-C
2 PIETRO PERLINGIERI, Perfis do Direito Civil, tradução de Maria Cristina de
Cicco, Ed. Renovar, 1997, p. 180

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu amor-próprio”3.
Diante dessas considerações, o direito da
personalidade deve conviver em perfeita harmonia com o
interesse social.
Desse modo, a consequência lógica é o
alargamento das exceções ao princípio da imutabilidade do
nome, até porque demonstrou a autora ser conhecida pessoal e
profissionalmente com a inclusão do sobrenome "Pugliese", não
causando ademais, qualquer prejuízo a terceiro o acolhimento
do pedido, até porque ”deve, em regra, ser deferida a
retificação do nome quando, além de não ser expressamente
proibida por lei, melhora a situação social do interessado e
não acarreta prejuízo a ninguém” (RF 188/188).
Veja-se que a separação ocorreu em 1982 e
a autora nunca alterou seus documentos pessoais, tendo
inclusive adquirido bens e participado de sociedade, sempre
se utilizando do nome de casada.
Nesse sentido:
REGISTRO CIVIL. Retificação de nome. Autor
que deseja adicionar o patronímico materno da
esposa,
Meyer.
Admissibilidade.
Direito
contemporâneo que dá nova função ao nome, não
apenas para designar a pessoa humana e tornar
possível o dever de identificação pessoal,
mas sobretudo como um elemento da personalidade individual. Ausência de
intenção fraudulenta ou de violação à texto
de lei. Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível
1015353-60.2017.8.26.0554;
Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André; Data do Julgamento: 28/03/2018)
3 Maria Celina Bodin de Moraes, A tutela do nome da pessoa humana, p. 219.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL. Registros públicos. Ação de
retificação, suprimento ou restauração de
registro civil. Sentença de procedência.
Inconformismo do ministério público. Não
acolhimento. Inclusão do sobrenome do marido
posteriormente ao casamento. Possibilidade.
Inteligência do art. 57, caput da lei de
registros públicos. Adoção que pode ser
realização a qualquer tempo. Ausência de
prejuízo à família ou terceiros. Inteligência
do art. 1.565, §1o, CC. Sentença mantida.
Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos
termos do artigo 252, do regimento interno.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1015964-13.2017.8.26.0554; Relator (a): Penna
Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Santo
André;
Data
do
Julgamento: 28/11/2018)
Ademais, A jurisprudência e a doutrina
são pacíficas ao preverem que o sobrenome incorporado pelo
cônjuge
constitui
um
direito
da
personalidade
(art. 5o, X, CF),
uma
vez
que
passa
a
integrar
sua
identidade civil. Inclusive o artigo 1.571, § 2o, do Código
Cívil faculta ao cônjuge que adotou o sobrenome de seu
consorte a manutenção ou renúncia do mesmo, sendo
irrelevante a concordância do outro cônjuge.
Assim, o pedido deve ser acolhido, para
alteração do nome da autora de MARIA CRISTINA BORELLI BARBOZA
para MARIA CRISTINA BORELLI BARBOZA PUGLIESI.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso
de apelação.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica